Tribunal: TJMT
Processo: 0009124-57.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009124-57.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACILDO SOUZA DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 037.492.751-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODSTON ANTONIO CHAVES - CPF: 022.462.452-06 (ASSISTENTE), RONIVAN ANTONIO CHAVES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4o DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. APLICABILIDADE DA CONFISSÃO.
INVIABILIDADE
. O APELANTE NEGOU NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ALEGANDO QUE ESTAVA APENAS FAZENDO USO DE ENTORPECENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A autoria, bem como a materialidade, é inconteste. Visto que o depoimento dos policiais está em harmonia com laudo pericial e demais provas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial levando a conclusão de que naquela residência ocorre a mercancia ilícita de entorpecentes. Portanto, não há falar absolvição por insuficiência probatória.

2.

O apelante negou a prática do delito de tráfico de drogas perante a autoridade policial e ainda, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, alegando que estava somente fazendo o uso do entorpecente.

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Súmula 630, STJ. TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Jacildo Souza de Arruda contra sentença proferida pelo juízo da 3a vara criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, §4o da Lei 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa fixados no mínimo. Sem prejuízo da multa, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas e fiscalizadas pelo juízo da execução. (ID 199872763).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
readequação dosimétrica para fixar a pena-base no mínimo legal. (ID 199872776).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 199872779).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo conhecimento parcial e improvimento naparte conhecida (ID 201491679) sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – INADMISSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 01 de abril de 2019, Rodston Antonio Chaves, compareceu à delegacia de polícia para delatar que na condição de dependente de drogas, trocou a bicicleta que pertencia a seu irmão, por droga, em uma residência – boca de fumo, onde mora o apelante, Jacildo. Diante dos fatos narrados, a polícia militar se deslocou até o local, onde abordaram o réu que autorizou a entrada dos agentes no imóvel e, na busca domiciliar, foram encontradas 09 (nove) porções de cocaína, 02 (duas) porções de maconha, 01 (uma) tesoura, plásticos, 01 (um) canivete, 01 (um) dichavador e R$ 451,15 (quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), oportunidade em que também localizaram a bicicleta e o tanquinho. Tudo conforme relatado por Rodston.

Todas as substâncias resultaram positivas para a presença de cocaína e maconha no laudo de constatação preliminar. (ID 199872652 – fl. 21).

Por sua vez, o apelante, negou os fatos. Para melhor análise, transcrevo trecho da sentença contendo o que foi declarado em juízo:

(...)
o acusado negou ter fornecido entorpecente ao usuário Rodson
, contando que no dia dos fatos estava em sua casa consumindo entorpecente com alguns amigos quando Rodson chegou ao local e também consumiu droga e acabou deixando os objetos dizendo que iria buscar no outro dia, porém não foi. Então, no dia dos fatos, os policiais compareceram na sua casa e encontraram a bicicleta e o tanquinho. Disse que o entorpecente encontrado em sua casa era sobra do consumo do dia anterior. Esclareceu que a tesoura era do seu filho na escola e as sacolas eram de supermercado. (...).

Em fase inquisitorial a testemunha Rodston, declarou:

QUE, no dia 30/03/2019, durante a noite, deixou a bicicleta e o tanquinho empenhados com JACILDO em troca de cinco pedras de pasta-base [...] Que não vendeu a bicicleta e o tanquinho, apenas deixou empenhorado para pegar de volta quando desse R$ 500,00 a JACILDO; QUE, ainda questionou o alto valor, porém, JACILDO disse que quem estipula o valor é ele e não o interrogado...”

O depoimento do policial presente na ocorrência, Anderson Bispo, em juízo está em conformidade com a testemunha que delatou a situação, vejamos:

(...) A testemunha Anderson Bispo de Lima (mídia)
confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que, no dia dos fatos, um usuário compareceu na companhia da polícia militar dizendo que havia trocado uma bicicleta e uma máquina de lavar por drogas na boca de fumo do acusado.
Diante disso, a equipe se dirigiu a residência do acusado
e, na busca domiciliar, encontraram a bicicleta e a máquina de lavar, além de pasta base de cocaína, maconha, tesoura e sacolas plásticas
. (...)

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sobre o tema, cito ainda os seguintes julgados:

(...)
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez que
a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos
(...) (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). (...)”
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“
(...) a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Desta feita, a autoria, bem como a materialidade, é inconteste. Visto que o depoimento dos policiais está em harmonia com demais provas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial levando a conclusão de que naquela residência ocorre a mercancia ilícita de entorpecentes.

No tocante a readequação dosimétrica, não assisto razão. Isto porque o apelante negou a prática do delito de tráfico de drogas tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa, alegando que estava somente fazendo o uso do entorpecente. Nesse sentido:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio” (Súmula 630, STJ. TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)

A defesa insurge para aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o da Lei 11.343/06, todavia, está prejudicado. Pois, tal pedido já foi reconhecido na sentença, transcrevo:

“(...) Isto posto, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR o réu
JACILDO SOUZA DE ARRUDA JÚNIOR, suficientemente qualificado nos autos,
nas penas do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
. Passo a dosar a pena. As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu. Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, aplico a pena base em seu mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes.
Nos termos do art. 33, § 4° da Lei no 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, encontrando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa. Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.
(...)”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024